Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. VIAS DE FATO. INIMPUTABILIDADE PELO USO DE ENTORPECENTE. INCABÍVEL. USO VOLUNTÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTADA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Adota-se a teoria da actio libera in causa, em que o agente, por ser livre no momento da causa (embriaguez preordenada), pode ser responsabilizado pelo resultado, de modo que mera alegação de que o agente se encontrava embriagado ou sob o efeito de drogas não é suficiente para amparar a tese de que nele não havia dolo de praticar o núcleo do tipo penal.

2. O crime dedesacatonão exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização, além do que o depoimento prestado por agentes de segurança pública que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.

3. O delito de resistência se caracteriza quando o agente se opõe mediante violência ou ameaça a ato de funcionário competente para executá-lo. Se no caso, os depoimentos dos policiais são harmônicos e coerentes entre si, restando amplamente demonstrado nos autos o cometimento do delito de resistência, uma vez que o réu se opôs à execução de ato legal, a abordagem policial, mantem-se a condenação.

4. Tendo o apelante praticado condutas diversas e com desígnios autônomos, não havendo relação de crime-meio e crime-fim entre as figuras típicas da resistência e das vias de fato, afasta-se a incidência do princípio da consunção ou da absorção no que tange a esse delito e a contravenção penal.

5. Recurso conhecido e não provido.